Tribunal: STF
Processo: ARE 1519580
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 157):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    Os agentes relataram que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o recorrente que, ao visualizar os policias, empreendeu fuga. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO PROVIDA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Ismael Flores da Silva, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 111).



    Segundo a denúncia,



    No dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 01h20min, na Rua Manoel Faria da Rosa Primo, n.º 260, bairro Restinga, nesta Capital, o denunciado ISMAEL trazia consigo, no interior de uma sacola, para vender ou entregar de qualquer modo a consumo, 03 (três) porções de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, pesando 5,00 gramas; e diversas porções de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, pesando 190,00 gramas, em porções prontas para o comércio, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, presentes na Portaria n.º 344/98SVS/MS, substâncias entorpecentes as quais causam dependência física e psíquica, segundo consta no Auto de Apreensão n.º 605/2022 (EVENTO 1 –AUTOCIRCUNS4). 



    Na ocasião dos fatos, policiais militares do 21º BPM realizavam patrulhamento de rotina no endereço acima declinado, conhecidíssimo ponto de tráfico de drogas, chamado “Os Alemão”, realizado a qualquer hora do dia, instante em que avistaram um homem caminhando em via pública e resolveram abordá-lo, já que, ao notar a presença da guarnição no local, empreendeu fuga, havendo fundadas suspeitas de que ali estivesse comercializando entorpecentes. 



    O homem suspeito foi alcançado pela viatura dos agentes, sendo ele identificado como o denunciado ISMAEL. 



    Durante execução de revista pessoal, foram encontradas diversas porções de drogas no interior da sacola trazida pelo imputado ISMAEL, consistentes em 03 (três) porções de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, pesando 5,00 gramas; e diversas porções de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, pesando 190,00 gramas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 157).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 174)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 261)



    Afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes quando visualizaram o acusado que, ao avistar a guarnição policial, mudou de direção abruptamente, andando rapidamente a fim de se evadir do local, sendo imediatamente abordado e encontrado, em sua sacola, 03 (três) porções de maconha, pesando 5,00 gramas; e diversas porções da mesma droga, pesando 190,00 gramas, em porções prontas para o comércio, conforme auto de apreensão”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 189)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 198)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 157): 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 



    O Em. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Furian Pontes, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença: 



    Arthur de Alencastro Guimarães Leite, agente de segurança pública, narrou que durante patrulhamento de rotina em local de comércio de entorpecentes visualizaram um indivíduo, que bruscamente mudou de sentido de deslocamento e acelerou o passo ao ver equipe policial. Assim, promoveram a abordagem e em revista pessoal localizaram porções de maconha na sacola por ele transportada. Negou conhecer o réu antes do fato. Desconhece o local de moradia do abordado e não recorda se o réu é morador das proximidades do local. Negou terem ingressado em imóveis antes de abordá-lo. As drogas estavam na posse do abordado. Não recorda de aspecto de usuário de drogas do acusado - evento 59, VÍDEO2. 



    O policial militar Ismael Merência Guterrez relatou que estavam em patrulhamento pelo local quando o indivíduo, ao avistar a guarnição da polícia, saiu correndo, sendo alcançado. Referiu que na abordagem e na revista pessoal apreenderam porções de maconha em uma sacola por ele transportada. Não recorda da quantidade de droga e das alegações do acusado para a posse dos ilícitos em razão do transcurso do tempo. Negou conhecer o réu antes do fato. Não lembrou da existência de outras pessoas na via antes da abordagem ou do agente público responsável pela revista pessoal do acusado - evento 59, VIDEO3. 



    Em sua defesa pessoal Ismael Flores da Silva alegou que retornava do mercado com a namorada quando recebeu a notícia que a polícia estaria dentro da sua moradia. Foi até sua casa e lá encontrou a pessoa de Natanael abordado, após ter corrido e entrado no pátio da sua residência, estando os policiais revistando o local em busca de possíveis ilícitos dispensados. Lembrou permitiu a entrada no local, sendo que após a sua namorada ir embora, o soldado Guimarães os colocou dentro da sua casa onde começaram a pressionar para que indicasse a propriedade das drogas ali localizadas, sob pena de serem levados para uma outra facção do Bairro Restinga. Relatou que os policiais alegavam que enxertariam o porcão caso não indicassem onde existiam mais drogas. Narrou que o abordado Natanel foi liberado da abordagem enquanto o policial Guimarães, por já lhe conhecer de outras abordagens, comunicou que seria conduzido até a delegacia. local em que visualizou a sacola com a suposta droga. Sustentou que foi enxertado com os ilícito em razão da invasão do seu domicílio. Falou que somente conhecia o policial Guimarães. Negou que a maconha apreendida fosse sua, apesar da sua condição de usuário de drogas - evento 59, VÍDEO4. 



    Dos relatos acima mencionados, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu e este, ao visualizá-los, empreendeu fuga. Ato contínuo, ele foi perseguido, sendo detido na posse de 195g de maconha. 



    No caso dos autos, não foram descritos atos que justificassem a abordagem, já que a questão relativa a se tratar de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, o simples ato de assustar-se ou de empreender fuga, não implica em suspeita ou percepção ex ante de que o réu possuía objetos ilícitos consigo. 



    […]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. 



    […]



    Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao apelo defensivo, para declarar a nulidade da prova, absolvendo o réu, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o acusado em atitude suspeita, carregando uma sacola. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido tentou fugir, mas foi perseguindo e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram no interior da sacola que carregava “03 (três) porções de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, pesando 5,00 gramas; e diversas porções de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, pesando 190,00 gramas”. (Doc. 4)



    A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 111):



    Relativamente à nulidade de busca pessoal, analisando os depoimentos não há como acolher a tese de ausência de justa causa para abordagem pelos agentes públicos, tal qual trazido pela defesa. Nesse sentido, consoante a provas judicializada, os policiais decidiram pela abordagem em razão da fuga, injustificada, ao ver a aproximação policial. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para ANULAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5014378-42.2022.8.21.0001, que tramitou na 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente